Tribunal: TJDFT
Processo: 0706885-04.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706885-04.2020.8.07.0006 RECORRENTE: ROSEANE GOMES DA SILVA RECORRIDAS: VERA LÚCIA CORREIA DE SOUZA, VÂNIA LÚCIA CORREIA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO PARCIAL. COBRANÇA DAS PARCELAS NÃO PAGAS. COMPRADOR FALECIDO. SUCESSÃO PROCESSUAL PELAS HERDEIRAS DO DE CUJUS. IMÓVEL CONCEDIDO PELA CODHAB. COMPROVAÇÃO DE COMPOSSE. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO INTEGRAL DO BEM. IRREGULARIDADE DA TRANSFERÊNCIA DA POSSE. APROPRIAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO IMÓVEL PELO COPOSSUIDOR APÓS O ÓBITO DO ADQUIRENTE. RECONVENÇÃO. PROCEDÊNCIA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DISTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ENTRADA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afasta-se a arguição de afronta ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos expostos na sentença são suficientemente combatidos pela parte nas razões de seu apelo. 2. A autora ajuizou a ação de cobrança, dizendo-se legítima possuidora de “todos” os direitos sobre o lote objeto do contrato de promessa de compra e venda por ocasião de sua alienação ao de cujus, razão pela qual faria jus ao adimplemento das parcelas não pagas pelo adquirente. 3. Em sede reconvencional, as sucessoras do comprador trouxeram aos autos cópias de sentenças proferidas em ações judiciais, por meio das quais restou demonstrado que, na data da venda, a autora figurava apenas como copossuidora do terreno, por força do falecimento de sua mãe, cabendo a seu padrasto a metade dos direitos de posse sobre o imóvel, vinculado a programa habitacional da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB. 4. A prova oral revelou que, na época da pactuação, a autora disse ao de cujus que seu padrasto seria apenas um inquilino e não copossuidor do lote, sendo que o referido senhor permanece residindo no terreno até os dias atuais, circunstância que evidencia que o adquirente jamais fruiu integralmente do imóvel. 5. Resta claro que a parte autora não poderia ter negociado o imóvel como se fosse exclusivamente seu, sendo oportuno acrescentar que, por se tratar de imóvel vinculado a programa habitacional da CODHAB, com uso concedido pela Administração Pública após a edição da Lei Distrital n. 3.877/06, a transferência da posse a terceiros, sem autorização do Poder Executivo, carece de regularidade. 6. Assim, mostra-se descabida a pretensão da autora de ter o contrato validado em sede judicial e integralmente adimplido pelas herdeiras do comprador falecido, sobretudo quando se observa que aquelas sequer tiveram acesso ao imóvel após o óbito de seu genitor, já que foi ocupado pelo padrasto da autora, restando correta a acolhida, pelo Juízo a quo, da exceção do contrato não cumprido, bem como a condenação da apelante ao ressarcimento do valor pago pelo de cujus a título de entrada do negócio. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 389, 421, 481 e 884, todos do Código Civil, pleiteando seja reconhecida a validade do negócio por ela entabulado com o pai das recorridas, sob o argumento de que ele tinha ciência de que metade do terreno pertencia a Antônio Eduardo dos Santos quando consentiu em adquirir o imóvel. Afirma que em momento algum houve limitação à fruição integral do bem, o que poderia ensejar em distrato. Acrescenta que, ao concluir pela exceção do contrato não cumprido, o acórdão ensejou enriquecimento ilícito da parte recorrida. Pede a condenação das recorridas ao pagamento de honorários advocatícios. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 389, 421, 481 e 884, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “A autora ajuizou a ação de cobrança dizendo-se legítima possuidora de “todos” os direitos sobre o lote objeto do contrato por ocasião de sua venda ao de cujus, José Alves de Souza. A assertiva constou na Cláusula Primeira do instrumento de ID 54199038, lavrado em 2 de janeiro de 2019, não havendo qualquer ressalva a respeito de eventuais direitos de terceiros sobre o imóvel. Contudo, as rés reconvintes trouxeram aos autos cópias das sentenças prolatadas no processo 2015.06.1.010843-4 e no cumprimento de sentença 0700582-08.2019.8.07.0006, por meio das quais restou demonstrado que, na data da venda, a autora figurava apenas como copossuidora do terreno, por força do falecimento de sua mãe, cabendo a seu padrasto, Antônio Eduardo dos Santos, a metade dos direitos de posse sobre o imóvel, vinculado a programa habitacional da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB (IDs 54199155 a 54199157). A prova oral, consistente no depoimento das rés e do neto do falecido comprador do imóvel, revelou, ainda, que aquele foi informado, na época da pactuação, que a pessoa de Antônio era apenas um inquilino e não copossuidor do lote (IDs 54199249 a 54199253). Foi ressaltado, inclusive, que Antônio permanece residindo no terreno até os dias atuais, circunstância que evidencia que o pai das apeladas jamais fruiu integralmente do lote, tanto que, após sua morte, os bens móveis que guarneciam sua residência e a própria habitação acabaram tomados pelo padrasto da ora apelante (IDs 54199249 a 54199252). Consoante destacado pela sentença, não poderia a parte autora ter negociado o imóvel como se fosse exclusivamente seu, sendo oportuno acrescentar, nesta sede, que por se tratar de imóvel vinculado a programa habitacional da CODHAB, com uso concedido pela Administração Pública após a edição da Lei Distrital n. 3.877/06, a transferência da posse a terceiros, sem autorização do Poder Executivo, carece de regularidade. Por todos esses motivos, mostra-se descabida a pretensão da recorrente de ter o contrato validado em sede judicial e integralmente adimplido pelas herdeiras do comprador falecido, sobretudo quando se observa que aquelas sequer tiveram acesso ao imóvel após o óbito de seu genitor, já que foi ocupado pelo padrasto da autora, restando correta a acolhida, pelo Juízo a quo, da exceção do contrato não cumprido, bem como a condenação da apelante ao ressarcimento do valor pago pelo de cujus a título de entrada do negócio” (ID 56237488). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). No que se refere à interposição do recurso fundado também na alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “1. Para comprovar a divergência jurisprudencial, além de mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o recorrente deverá adotar uma das seguintes providências quanto ao paradigma indicado: a) juntar certidão; b) apresentar cópia do inteiro teor; c) citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado em que foi publicado, inclusive em mídia eletrônica; e d) reproduzir julgado disponível na internet e indicar a respectiva fonte (arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do RISTJ). 2. A mera transcrição de trechos do acórdão paradigma e a reprodução da respectiva ementa não autorizam o processamento dos embargos de divergência. 3. A menção ao Diário da Justiça em que foi publicado o acórdão paradigma, sem a indicação da respectiva fonte quando o julgado estiver disponível na rede mundial de computadores, não supre a exigência de citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência nem da juntada de certidão ou de cópia autenticada” (AgInt nos EREsp n. 1.978.261/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023. Em relação ao pedido de condenação das recorridas ao pagamento de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025